Tribunal: TJSP
Processo: 1004320-45.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA EM REGRESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de cobrança em regresso movida por RESIFLOR AGRO FLORESTAL LTDA. e ITABOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE MADEIRA LTDA. contra MARIA ELENA VIEIRA DE OLIVEIRA e outro, visando ao ressarcimento por valores pagos em Reclamações Trabalhistas. As autoras celebraram acordo para quitação de débitos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA EM REGRESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de cobrança em regresso movida por RESIFLOR AGRO FLORESTAL LTDA. e ITABOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE MADEIRA LTDA. contra MARIA ELENA VIEIRA DE OLIVEIRA e outro, visando ao ressarcimento por valores pagos em Reclamações Trabalhistas. As autoras celebraram acordo para quitação de débitos trabalhistas devido à falta de pagamento por parte dos devedores principais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade passiva de MARIA ELENA VIEIRA DE OLIVEIRA, que alega não ser parte legítima para compor a relação processual, pois não houve desconsideração da personalidade jurídica e não compôs o polo passivo das relações trabalhistas.
III. Razões de Decidir 3. A legitimidade passiva da apelante decorre da narrativa inicial, que lhe atribui o dever de ressarcir as empresas demandantes pelo pagamento das condenações trabalhistas da empresa em que era a única sócia. 4. A desconsideração da personalidade jurídica não foi postulada pelas apeladas nas ações trabalhistas, pois se tratava de prerrogativa dos reclamantes credores. Ademais, aplica-se a prerrogativa do artigo 134, § 2o, do CPC ao caso em julgamento.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A teoria da asserção permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial. 2. A responsabilidade da apelante decorre dos débitos trabalhistas contraídos durante sua gestão.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, artigos 1.007, 1.010, 85, § 11, 134, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 753512, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.3.2010.
STJ, REsp no 1125128, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.9.2012.